Tribunal: TCU
Processo: 021.565/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar o cumprimento dos objetivos, indicadores, metas e entregas previstas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 no âmbito do Programa Transporte Rodoviário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com o objetivo de, como subsídio à elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2025, avaliar a aderência ao Plano Plurianual (PPA) da ação do Governo Federal no âmbito do Programa Transporte Rodoviário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fulcro nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 230, 239 e 250 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.1.1. elaborem e implementem metodologia estruturada que permita estimar, de forma periódica, a suficiência de recursos destinados à manutenção da malha rodoviária e à continuidade dos projetos em andamento, considerando as necessidades técnicas e os prazos vigentes, de modo a subsidiar o cumprimento do disposto no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); 9.1.2. estabeleçam indicadores e parâmetros que permitam aferir, de forma objetiva e sistemática, o cumprimento das condições previstas no art. 45 da LRF, de modo a subsidiar o processo de alocação de recursos e a transparência das decisões orçamentárias; 9.1.3. estabeleçam procedimentos internos que viabilizem a estimativa periódica da suficiência orçamentária para o atendimento do portfólio de contratos em execução, de modo a subsidiar o processo de priorização e alocação de recursos, compatibilizando o volume de empreendimentos com a capacidade de financiamento disponível e contribuindo para o aprimoramento do cumprimento do art. 45 da LRF; 9.1.4. promovam o aperfeiçoamento do relatório encaminhado ao Poder Legislativo em atendimento ao parágrafo único do art. 45 da LRF, de modo a assegurar que contenha análises, dados, critérios e evidências que permitam aferição objetiva e transparente do cumprimento do dispositivo legal, inclusive quanto à suficiência dos recursos destinados à manutenção da malha e à continuidade dos projetos em andamento; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 9.2.1. desenvolva e mantenha atualizado estudo técnico que identifique e priorize os segmentos rodoviários que demandem intervenções de caráter estrutural de curto e médio prazos, com base em critérios técnicos que considerem a condição dos pavimentos, o risco de deterioração e os impactos sobre o custo do ciclo de vida dos ativos, de modo a subsidiar o processo de alocação dos recursos de manutenção; 9.2.2. assegure que o processo de alocação de recursos de manutenção considere, de forma prioritária e dentro das limitações orçamentárias existentes, a execução de intervenções de caráter estrutural no pavimento, com base nos resultados do estudo técnico referido no subitem 9.2.1, de modo a reduzir, de forma gradual e consistente, a extensão de segmentos rodoviários com demanda estrutural de curto prazo; 9.3. dar ciência ao Ministério dos Transportes de que: 9.3.1. o Objetivo Geral 1278 do Programa 3106 - composto por oito atributos qualificadores e três finalidades distintas - apresenta formulação excessivamente ampla que compromete sua função como parâmetro de avaliação de desempenho, em desconformidade com os critérios de relevância, completude e compreensibilidade da NBC TO 3000, adotados como referencial pelo Acórdão 132/2024-TCU-Plenário , tendo em vista que, das onze dimensões declaradas no objetivo, no máximo três encontram correspondência nos indicadores existentes, podendo resultar no esvaziamento da função avaliativa do PPA e comprometer a accountability perante o Congresso Nacional e os órgãos de controle; 9.3.2. o Indicador 9986 do Programa 3106 mede a cobertura contratual de conservação da malha rodoviária, sendo apresentado de forma isolada no monitoramento do PPA, sem vinculação ao indicador de qualidade da manutenção (ICM - Indicador 9033), o que permite reportar a meta como alcançada independentemente da efetividade dos serviços contratados, em desconformidade com o critério de relevância da NBC TO 3000; 9.3.3. o Indicador 9988 do Programa 3106, vinculado à Entrega 0994 - Manutenção de OAEs (Obras de Arte Especiais) do Proarte, possui caráter essencialmente quantitativo e utiliza como marco temporal da entrega a data de formalização do contrato, o que impede a avaliação da efetividade das intervenções sobre a condição estrutural das OAEs, em desconformidade com os critérios de relevância e confiabilidade da NBC TO 3000 e em linha com a insuficiência de indicadores qualitativos para a área de OAEs já diagnosticada no Acórdão 1763/2025-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar o oportuno arquivamento dos autos.